Tribunal: STF
Processo: ARE 1567871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se segue.:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM FASE JUDICIAL E CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. FOTOGRAFIA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA AS LESÕES SOFRIDAS. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com dois indivíduos não identificados, subtraído para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular, marca Samsung A72, cor preta, pertencente à vítima R. G. B. 2. Recurso defensivo: (i) preliminarmente, reconhecimento da nulidade do seu reconhecimento pessoal realizado na fase policial; no mérito, (ii) sua absolvição, por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas; subsidiariamente, (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento da primariedade do apelante; (v) abrandamento do regime prisional; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (vii) concessão do direito de aguardar seu julgamento em liberdade; (viii) prequestiona, por fim, toda a matéria arguida. 3. Reconhecimento pessoal do apelante que observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Ainda assim, conforme entendimento desta Câmara, eventual inobservância das regras contidas neste dispositivo não enseja nulidade processual, especialmente quando o reconhecimento do réu seja corroborado pelos demais elementos de prova (RT 838/605). 4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC). 5. De igual modo, a palavra dos policiais militares também é de extrema relevância, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC). 6. Pena-base do apelante já fixada no mínimo legal pela r. sentença, bem como reconhecida sua primariedade. 7. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da gravidade do delito, praticado com violência contra pessoa, a demonstrar seu comportamento antissocial (STJ. HC 125321/SP). 8. Recurso desprovido.” (e-doc. 113, p. 2-3 )



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 125), o recorrente sustenta que sua condenação por roubo (art. 157, §2º, II, do CP) afrontou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e do relaxamento de prisão ilegal (art. 5º, LV, LVII e LXV da CF). Afirma que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial desrespeitou as formalidades do art. 226 do CPP e, mesmo posteriormente confirmado em juízo, não poderia servir de base para a condenação. Defende que não existem provas suficientes de autoria, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, II e VI, do CPP. Alega que a prisão em flagrante foi forjada, não se enquadrando em nenhuma hipótese do art. 302 do CPP, e que a prisão preventiva foi decretada sem preencher os requisitos do art. 312, configurando prisão arbitrária. Invoca ainda as Súmulas 718 e 719 do STF, que exigem fundamentação concreta para imposição de regime mais gravoso. 



    3. O recurso foi inadmitido em razão da deficiência da fundamentação, necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais e revolvimento de fatos de provas.



    4. O agravante argui, em síntese, o preenchimentos dos requisitos do recurso extraordinário, retomando o que articulado nesse recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    7. Assim, não restou cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam, as argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário, ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    8. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Além disso, consideradas as alegações de insuficiência probatória, descumprimento das diretrizes voltadas à realização do reconhecimento pessoal, ilegalidade da prisão e do regime de cumprimento imposto, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2012, p. 23/11/2012; grifos acrescidos),



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 143.0623-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 129.7334-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 21/01/2021; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator